Tribunal: STF
Processo: HC 105279
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Execução penal. Necessidade de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime de cumprimento de pena. Fundamentação idônea. Possibilidade. Precedentes.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há ilegalidade na exigência de realização de exame criminológico como elemento de avaliação dos requisitos necessários à eventual progressão de regime de cumprimento da pena, desde que haja fundamentação idônea para tanto.



    Paciente que cometeu inúmeras faltas graves (fuga).



    Ausência de merecimento.



    Ordem denegada.